Tribunal: TJMT
Processo: 1011941-57.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1011941-57.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO ANA LUCIA DA SILVA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56966451) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ID 53871979.
Recurso tempestivo (ID 56965992) e preparado (ID 57001540).
Contrarrazões juntadas conforme ID 59179496.
A Secretaria certificou que “[...] até esta data, não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 2 % (dois por cento) aplicada no Acordão id. 53871977. Certifico, ainda, que a multa deverá ser recolhida em guia de depósito judicial a ser emitida no sítio deste Tribunal.” (ID 57001538).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 57001538, intime-se a parte Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX